Tribunal: TJSP
Processo: 1050353-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas documentais. Pretensão de que a ré seja compelida a exibir os documentos que ensejaram o apontamento restritivo em questão. Com o advento do atual CPC, remanescem os requisitos mencionados no Recurso Repetitivo - REsp n. 1.349.453/MS, aplicáveis ao caso concreto. Pedido administrativo. Notificação extrajudicial regular. Interesse processual revelado. Recurso

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas documentais. Pretensão de que a ré seja compelida a exibir os documentos que ensejaram o apontamento restritivo em questão. Com o advento do atual CPC, remanescem os requisitos mencionados no Recurso Repetitivo - REsp n. 1.349.453/MS, aplicáveis ao caso concreto. Pedido administrativo. Notificação extrajudicial regular. Interesse processual revelado. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050353-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESMERALDO APARECIDO DIAS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1050353-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 29.204
2
VOTO No: 29.204
Apelação Cível No: 1050353-60.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Esmeraldo Aparecido Dias Ferreira
Apelado: Tim Celular S/A
Ação de produção antecipada de provas documentais.
Pretensão de que a ré seja compelida a exibir os
documentos que ensejaram o apontamento restritivo
em questão. Com o advento do atual CPC,
remanescem os requisitos mencionados no Recurso
Repetitivo - REsp n. 1.349.453/MS, aplicáveis ao
caso concreto. Pedido administrativo. Notificação
extrajudicial regular. Interesse processual revelado.
Recurso
provido.
Sentença
anulada
para
prosseguimento do feito.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, por falta de interesse processual.
Recorre o autor.
Sustenta, em resumo, que há interesse de agir; que
promoveu a notificação extrajudicial, sem sucesso; que decorreu
prazo mais do que razoável; que atendeu às recomendações do
Recurso Repetitivo, REsp n. 1.349.453; que não houve resposta
informando sobre a existência de taxa e seu valor; que não há
irregularidade na referida notificação; que a recusa no fornecimento
dos documentos deu ensejo à presente ação; que tem direito à
obtenção dos documentos que lastrearam o apontamento restritivo;
por fim, quer a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1050353-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 29.204
3
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem resposta
(fl. 46); dispensado o preparo diante da gratuidade concedida (fl.
21).
É o relatório.
Cuida-se de ação de produção antecipada de
provas documentais.
Pretende o autor que a ré seja compelida a exibir
os documentos que ensejaram o apontamento restritivo de fls.
16/17.
A sentença, de plano, indeferiu a inicial e
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC, por falta de interesse processual, na modalidade
necessidade.
Constou da fundamentação que a notificação “Não
foi acompanhado da procuração outorgada ao advogado que receberia o
eventual contrato, cuja resposta seria encaminhada a uma caixa postal.
[...] Não é suficiente, porém, que a parte indique o advogado para receber
a documentação a ser apresentada, sem comprovar outorga de poderes ao
referido profissional.”, fls. 21/22.
O recurso prospera.
O interesse processual “está presente sempre que a
parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1050353-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 29.204
4
consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que
pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo
que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. Essa
necessidade tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa do
réu em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o
alcance de determinado resultado” (Rodrigues Wambier, Correia de
Almeida, Talamini; “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, Ed.
RT, p. 139).
Decidiu o e. STJ em Recurso Repetitivo - REsp n.
1.349.453/MS: “[...] 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.” (rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Com o advento do atual CPC, remanescem os
requisitos mencionados no repetitivo, aplicáveis ao caso concreto.
Houve notificação extrajudicial regular.
O autor comprovou o prévio pedido administrativo
à ré, mediante carta, com aviso de recebimento, não atendido em
prazo razoável - o AR foi recebido em 04/10/2017 (fl. 19) e a ação
ajuizada em 04/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1050353-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 29.204
5
Ademais, o pedido foi assinado pela própria parte
e continha as informações básicas de identificação do consumidor,
tais como: nome completo e número do CPF, que possibilitavam a
pesquisa por parte da fornecedora. Ainda que insuficientes fossem
as informações, caberia a ela, em resposta à solicitação, informar a
impossibilidade de atendê-la, oportunizando ao consumidor a
apresentação de novo pedido, o que não ocorreu.
Depois, a menção ao advogado do autor, com
solicitação de envio da documentação a endereço de caixa postal,
não torna imprestável a notificação, pois se havia alguma dúvida
quanto à procuração referida, ou mesmo quanto ao endereço de
entrega, a ré deveria alertá-lo sobre eventual irregularidade, mas
não, manteve-se inerte.
Em resumo, não se vislumbra irregularidade na
notificação extrajudicial a autorizar a extinção da ação, por falta de
interesse processual.
A recusa administrativa revela o interesse e a
necessidade do ajuizamento da presente ação de modo que o feito
merece prosseguir com a citação da ré para a contestação (art. 331, §
2o, CPC).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para anular a sentença, prosseguindo-se.
CAUDURO PADIN
Relator